Tribunal: CVM
Processo: RJ-2010-14248
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2010/14248
Acusado: Alberto José Aulicino Neto

Ementa: Não observância de normas contábeis, de responsabilidade do administrador
da companhia. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu aplicar ao acusado, Alberto José Aulicino Neto,
na qualidade de diretor-presidente e de diretor de relações com investidores da
Construtora Beter S.A, a penalidade de multa pecuniária de R$30.000,00, por
infração ao art.176, caput, da Lei no 6.404/76 e às Deliberações CVM números
26/1986 e 560/2008.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos
dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.
Ausentes o acusado e a sua representante.
Presente a Procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Luciana
Dias, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e Otavio Yazbek, Relator e Presidente da Sessão.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2012.
Otavio Yazbek
Diretor-Relator e Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ 2010/14248
Acusado: Alberto José Aulicino Neto

Assunto: Responsabilidade de administrador pela não divulgação de transações entre
partes relacionadas.

Relator:
Diretor Otavio Yazbek
Relatório
I. Objeto
1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado em face de Alberto José Aucilino
Neto, na qualidade de diretor-presidente e de diretor de relações com investidores da Construtora Beter
S.A. ("Beter" ou "Companhia"), com o propósito de apurar sua responsabilidade pelo descumprimento
do art. 176, caput, da Lei n.o 6.404, de 15.12.19761, à Deliberação CVM n.o 26, de 5.2.1986, e à
Deliberação CVM n.o 560, de 11.12.2008.
II. Origem
2. O presente processo sancionador originou-se de reclamações protocoladas na CVM por parte de
dois membros do conselho fiscal da Beter (em conjunto, "Reclamantes"), em que se deu noticías de
indícios de que a administração da Beter estaria adotando práticas contábeis irregulares, entre outras
1/6

infrações de natureza diversa2 (fls. 1-5). Em breve síntese, os Reclamantes alegaram que:
i. o diretor-presidente da Companhia, Alberto José Aucilino Neto, informou aos presentes nas
reuniões do conselho fiscal da Beter, realizadas nos dias 10.10.2008 e 7.11.2008, que as receitas
da Companhia seriam imediatamente transferidas, tão logo depositadas nas suas contas
correntes, a uma conta corrente de titularidade de Marta Stocco Aulicino (esposa de Alberto José
Aucilino Neto e filha do acionista controlador e presidente do conselho de administração da
Companhia, Arlindo Antonio Stocco);
ii. de acordo com informações prestadas por Alberto José Aucilino Neto nesta mesma oportunidade,
tais transferências dar-se-iam a título de pagamento de empréstimos feitos à Beter por seu
acionista controlador, Arlindo Antonio Stocco, no valor total aproximado de R$ 4 milhões;
iii. ainda segundo informações de Alberto José Aucilino Neto, Marta Stocco Aulicino estaria
encarregada de utilizar parte desses recursos para o pagamento dos salários dos empregados e
de outras despesas correntes da Companhia; e
iv. ao ser provocado pelos Reclamantes, Alberto José Aucilino Neto argumentou que "tal providência
tornou-se necessária tendo em vista que a Construtora Beter S.A. estava sujeita a bloqueios
judiciais, o que de forma clara inviabilizaria o bom andamento de seus trabalhos, tendo em vista
já a escassez de recursos".
3. Após ser solicitada a se manifestar sobre os fatos narrados pelos Reclamantes, a Companhia
apresentou, em 6.10.2009, os seguintes esclarecimentos (fls. 44-52):
i. não se nega a existência dos empréstimos aludidos pelos Reclamantes,, porém é preciso
ressaltar que a sua contratação não configura qualquer irregularidade;
ii. diante da crise de liquidez da Beter, Arlindo Antonio Stocco "realizou uma série de empréstimos à
[Companhia], sempre em consonância com as práticas de mercado e/ou de acordo com os
custos de captação por ele experimentados";
iii. "tais empréstimos, frisa-se, foram regularmente contabilizados, tanto que [Arlindo Antonio Stocco]
consta no quadro geral de credores da companhia como titular de um crédito da ordem de R$
2.136.844,01";
iv. Marta Stocco Aulicino recebeu os depósitos em sua conta corrente na qualidade de procuradora
de Arlindo Antonio Stocco, seu pai;
v. a lisura dos procedimentos relacionados aos mútuos foi atestada por consultoria contratada pela
Companhia especialmente para verificar a correção dos respectivos lançamentos contábeis3; e
vi. tendo em vista a aprovação sem ressalvas, pelo conselho fiscal da Companhia, "das
demonstrações financeiras e do relatório da administração, bem como do parecer dos auditores
independentes [todos referentes ao exercício de 2007], restou prejudicada a questão levantada
pelos Conselheiros Fiscais Reclamantes".
III. Acusação
4. A partir dos elementos trazidos ao presente processo pelos Reclamantes e pela Companhia, a
Superintendência de Relações com Empresas ("SEP") decidiu oferecer termo de acusação (fls. 231-
240), propugnando pela responsabilização de Alberto José Aulicino Neto, na qualidade de diretor
presidente e de diretor de relações com investidores da Beter.
5. A SEP ressaltou, de início, que os mútuos em questão caracterizam-se como transações entre
partes relacionadas, visto que Arlindo Antonio Stocco é titular indireto de 52,79% das ações ordinárias
da Companhia. Ademais, a superintendência entendeu que os valores envolvidos nessas operações, em
especial aqueles relativos a 2008, eram relevantes frente à situação financeira da Companhia4.
6. Precisamente em razão da qualificação como transações entre partes relacionadas, a SEP afirmou
que a contabilização dos referidos empréstimos estaria sujeita a disciplina específica. Nesse sentido, a
SEP aduziu que tanto a Deliberação CVM n.o 26/1986 quanto a Deliberação CVM n.o 560/2008, que
revogou a primeira, determinam que as transações entre partes relacionadas sejam explicitadas nas
2/6

demonstrações financeiras de forma detalhada, a fim de se permitir ao usuário destes documentos a
compreensão dos efeitos das operações sobre os resultados da companhia5.
7. Na sequência, e embora a Companhia tenha afirmado que os mútuos "são públicos e se encontram
devidamente reconhecidos na contabilidade", a SEP asseverou que não há informação a respeito de
tais empréstimos: (i) nas demonstrações anuais completas relativas ao exercício encerrado em
31.12.2007, seja no corpo das demonstrações, seja nas correspondentes notas explicativas; (ii) nos
formulários de informações trimestrais referentes ao primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2008; e
(iii) nas demonstrações anuais completas relativas ao exercício social de 2008.
8. No entendimento da SEP, a divulgação dos empréstimos por meio do endereço eletrônico do
Tribunal de Justiça de São Paulo, mais especificamente no quadro de credores da recuperação judicial
da Companhia, não substituiria o regime de publicidade estipulado pelas normas contábeis aplicáveis.
9. Feitas essas considerações, e destacando que a elaboração das demonstrações financeiras de
uma companhia é de competência da diretoria, e que Alberto José Aulicino Neto foi diretor presidente e
diretor de relações com investidores da Beter durante a época dos fatos6, a SEP propôs a
responsabilização do acusado por infração ao art. 176 da Lei n.o 6.404/1976 e às Deliberações CVM no
26/1986 e 560/2008.
IV. Manifestação da PFE, Intimações e Defesa
10. Examinada a peça acusatória, em 22.11.2010, a Procuradoria Federal Especializada entendeu
estarem preenchidos os requisitos constantes do art. 6o da Deliberação CVM n.o 538/20087, fazendo
apenas a ressalva de que o termo de acusação "deveria ser retificado para melhor especificar as
normas infralegais que incidem sobre cada período apurado no bojo destes autos" (fls. 242-245).
11. Após a sugerida retificação da peça acusatória 8, o acusado foi intimado a apresentar sua defesa (fl.
258), o que fez em 28.2.2011 (277-284).
12. E, a despeito de ter reconhecido a falha na comunicação dos empréstimos concedidos à
Companhia pelo controlador em 2007 e 2008, o acusado argumentou que não houve dolo na infração,
seja em razão dos argumentos ventilados anteriormente, seja porque:
i. a remuneração dos empréstimos foi pactuada de acordo com as condições de mercado ou com
os custos de captação do mutuante;
ii. a existência dos mútuos foi noticiada em reunião do conselho fiscal da Companhia de 10.10.2008
e os documentos relativos às transações estiveram sempre à disposição dos conselheiros fiscais
na sede da empresa; e
iii. "os auditores contábeis da BETER tiveram acesso a todas as informações pertinentes e não
fizeram qualquer recomendação ou ressalva à administração da empresa quanto à necessidade
de dar-se publicidade diferenciada destas transações".
13. Por fim, o acusado afirmou que as ações da Beter "não possuem alto grau de dispersão, e que não
houve variação no volume de ações negociado no período pertinente, de forma que eventuais danos a
serem compostos, se houver, seriam bastante limitados".
V. Termo de Compromisso
1. O acusado apresentou proposta de termo de compromisso em 28.3.2011 (fls. 309-310),
comprometendo-se a publicar, nas demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2010, todas as
informações sobre os mútuos entre partes relacionadas que deixaram de ser divulgadas em 2007 e
2008, mas sem assumir qualquer compromisso de cunho pecuniário. A referida proposta foi rejeitada
pelo Colegiado, com base em parecer contrário do Comitê de Termo de Compromisso, em 2.8.2011.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2012.
Otavio Yazbek
3/6

Diretor-Relator
---------------------------
1 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; III - demonstração do resultado do exercício;
IV – demonstração dos fluxos de caixa; e V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
2 Tendo em vista que o presente processo tem escopo mais restrito do que o da denúncia feita pelos
Reclamantes, optei por descrever, neste relatório, apenas os fatos que guardam alguma afinidade com a peça
acusatória.
3 A Beter enfatizou que, de acordo com o resultado do trabalho da consultoria, os valores aportados por
Arlindo Antonio Stocco na Companhia "se destinaram basicamente para o pagamento de despesas com folha
de pagamentos (40.94%), fornecedores (21,84%), despesas administrativas (10,85%) e reclamações
trabalhistas (8,30%), somando tais rubricas quase 82% dos aportes feitos".
4 Apoiando-se no relatório preparado pela consultoria contratada pela Companhia, a SEP observou que os
mútuos firmados de 28.1.2008 a 9.9.2008 resultaram no aporte de aproximadamente R$ 6 milhões em favor da
Beter (fl. 238), sendo que, deste valor, um pouco mais de R$ 4 milhões teriam sido pagos (fl. 236) e outros
R$ 2 milhões constaria do quadro geral dos credores (fl. 236).
5 Em relação à Deliberação CVM n.o 26/1986, a SEP aludiu ao seguinte trecho: " A referida divulgação pode
ser feita no corpo das demonstrações financeiras ou em notas explicativas, qual seja o mais prático, respeitada
a condição de oferecer detalhes suficientes para identificação das partes relacionadas e de quaisquer
condições essenciais ou não estritamente comutativas inerentes às transações em pauta. Deve ser indicado,
em todos os casos, se as transações foram feitas a valores e prazos usuais no mercado ou de negociações
anteriores que representam condições comutativas". Já quanto à Deliberação CVM n.o 560/2008, a acusação
fez referência ao item 17, que assim dispõe: "Se tiver havido transações entre partes relacionadas, a entidade
deve divulgar a natureza do relacionamento com as partes relacionadas, assim como informações sobre as
transações e saldos existentes necessárias para a compreensão do potencial efeito desse relacionamento nas
demonstrações contábeis".
6 Alberto José Aulicino Neto foi eleito diretor presidente em 13.2.2008 e diretor de relações com investidores
em 6.8.2008.
7 Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão
constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a
materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a
individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua
participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta
de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.
8 A SEP esclareceu que a Deliberação CVM n.o 560/2008 se aplicava à falha informacional presente nas
demonstrações anuais completas de 2008, ao passo que a Deliberação CVM n.o 26/1986 incidia sobre todos os
demais documentos objeto deste processo.

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2010/14248
Acusado: Alberto José Aulicino Neto

Assunto: Responsabilidade de administrador pela não divulgação de transações entre
partes relacionadas.

Relator:
Diretor Otavio Yazbek
4/6

V o t o
1. O presente caso versa exclusivamente sobre a forma de divulgação de determinados mútuos
celebrados entre a Companhia (mutuária) e seu controlador (mutuante).
2. Desde logo ressalto que a defesa do acusado não nega a existência das operações, qualificadas
indiscutivelmente como "transações entre partes relacionadas", tampouco o descumprimento do regime
de publicidade que lhes é peculiar.
3. Como relatado, o que a defesa procurou fazer foi discutir a regularidade dos financiamentos, a
inexistência de dolo na divulgação inadequada das transações entre partes relacionadas e o diminuto
prejuízo decorrente dessa omissão, supostamente em função da reduzida dispersão das ações de
emissão da Beter.
4. Não abordarei o primeiro ponto, uma vez que, na acusação, nem mesmo se fez qualquer referência
a ele.
5. Quanto ao segundo ponto, cumpre assinalar que não se faz necessária a prova do dolo para a
configuração da irregularidade em questão, bastando a identificação da culpa do agente. A alegação de
que as informações relativas aos mútuos foram fornecidas aos auditores da Companhia, bem como a de
que os créditos decorrentes dos financiamentos constaram do quadro geral de credores, ou, ainda, a de
que o acusado espontaneamente teria informado os conselheiros fiscais da Companhia sobre as
transações, indicam, no limite, que o acusado não tinha a intenção de ocultar do mercado a existência
das transações entre partes relacionadas1.
6. O mesmo vale para o terceiro ponto, que está relacionado aos prejuízos decorrentes da falta de
divulgação e que, assim como os anteriores, serve no máximo para subsidiar a dosimetria da pena.
Aqui, porém, os elementos não parecem ser dos mais favoráveis ao acusado, pelo menos se
considerado o dano difuso. De acordo com as últimas informações disponíveis (constantes do formulário
de informações anuais referente ao exercício de 2008), 54,4% do capital social da Companhia não era
de titularidade do controlador, ou de pessoas a ele ligadas.
7. Mas, como disse, todos esses elementos estão relacionados à dosimetria da pena. No que
concerne à verificação da materialidade e da autoria da infração, o que se tem, e o que basta, é que o
acusado, na qualidade de diretor da Beter e, portanto, como responsável pela elaboração de suas
demonstrações financeiras2, tinha o dever de observar as normas contábeis, e não o fez – de acordo
com os documentos acostados nos autos, as informações exigidas pelas Deliberações CVM n.o 26/1986
e 560/2008, conforme o caso, não constam, mesmo, (i) das notas explicativas referentes às
demonstrações anuais completas relativas ao exercício encerrado em 31.12.2007 (fls. 84-102); (ii) das
notas explicativas referentes aos formulários de informações trimestrais do primeiro, do segundo e do
terceiro trimestre de 2008(fls. 103-123;124-140 e 141-157); e tampouco (iii) das notas explicativas
referentes às demonstrações anuais completas relativas ao exercício social de 2008 (fls. 160-190).
8. Ante o exposto, e considerando todas as circunstâncias relacionadas ao acusado e ao caso,
proponho a aplicação a Alberto José Aucilino Neto, da penalidade de multa no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) por ter desrespeitado o art. 176, caput, da Lei n.o 6.404/1976, à Deliberação CVM n.o
26/1986, e à Deliberação CVM n.o 560/2008, ao não divulgar, em notas explicativas, os empréstimos
contratados entre a Beter e seu então controlador.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2012.
Otavio Yazbek
Diretor-Relator
--------------------------
1 Vale mencionar, a este respeito, que o acusado só veio a ser questionado quanto ao suposto
descumprimento da Deliberação CVM n.o 26/1986 por ocasião do Ofício/CVM/SEP/GEA-3/N.o 258/10 (fls. 158-
159), que é datado de 31.3.2010, portanto, quase um ano após a data limite para a apresentação das
5/6

demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2008.
2 Destaco que o estatuto da Beter não discrimina as competências dos diretores e, até onde se tem notícia,
tampouco o fez o conselho de administração. Nesse sentido, a responsabilidade pelos adequados registros
contábeis, por conta do disposto no art. 176 da lei acionária, deveria ser, regra geral, de todos os diretores da
Companhia. De toda forma, porque a acusação entendeu que só deveria imputar responsabilidade ao diretor
financeiro (muito provavelmente porque se convenceu de que as questões financeiras da Beter eram tratadas
exclusivamente por ele), e não há, nos autos, nenhum elemento a indicar que os demais diretores também
deveriam ser responsabilizados pelos problemas relacionados à divulgação das "transações com partes
relacionadas", acredito que não se pode responsabilizar esses outros diretores.
Declaração de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/14248 realizada no dia 30 de outubro de 2012.
Senhor Presidente, eu acompanho o seu voto.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR
Declaração de voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes na Sessão de Julgamento
do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/14248 realizada no dia 30 de outubro de 2012.
Senhor Presidente, eu também acompanho o seu voto.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
DIRETORA
Declaração de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2010/14248 realizada no dia 30 de outubro de 2012.
Eu também acompanho o seu voto, Senhor Presidente.
Luciana Dias
DIRETORA
ENCERRAMENTO
DA
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2010/14248
Proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu
aplicar ao acusado, Alberto José Aulicino Neto, a penalidade de multa pecuniária no valor de R$30.000,00 e
encerro a Sessão, informando que o acusado punido poderá interpor, no prazo legal, recurso voluntário ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Otavio Yazbek
Presidente da Sessão de Julgamento

6/6